Tribunal: TJDFT
Processo: 0733120-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. JUNTA MÉDICA. ANÁLISE. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do mesmo grupo, tendo em vista que a marca utilizada pelas cooperativas é a mesma.
1.1. No caso em análise, é o entendimento prevalente nesta Corte é que existe solidariedade entre as pessoas jurídicas que utilizam a marca UNIMED, seja porque suas atividades estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, como por causa dos indícios da formação de grupo econômico.
2. No caso em análise, a parte agravante intenta a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico.
3. A Resolução normativa n° 424/2017 dispõe sobre os critérios para realização de junta médica sobre o procedimento requerido. No caso em apreço, aberto procedimento para realização da Junta Médica, não é possível obrigar o plano de saúde a custear o procedimento, sem pelo menos a conclusão da Junta.
4. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida.